Tribunal: TJES
Processo: 5012637-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012637-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: CENTRO MEDICO DE VITORIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA
.
PESSOA JURÍDICA.
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM
A HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.

DECISÃO
ALTERADA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

O
postulante, na condição
de
pessoa jurídica,
deve
, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício.
Assim, como
consignado

no exame liminar
,
é possível extrair da
documentação acostada
indício
que
indique
a alegada situação de dificuldade financeir
a.
2.
A
condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial,
pela
existência de diversas ações trabalhistas
que denotam a impossibilidade
da pessoa jurídica
litigar
sem comprometer
ainda mais a
sua saúde financeira
da mesma.

3
.

Recurso conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012637-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
AGRAVADO: CENTRO MEDICO DE VITORIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ TELVIO VALIM - ES6315, BETHANIA ALVES DE ASSIS - ES16175

VOTO

Conforme co
n
sta do relatório,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão
em que
o

MM.
Juiz

da
6
ª Vara Cível de
Vitória

que
indeferiu
1
o pedido de
assistência judiciária gratuita.

Razões
do recorrente
aduzindo que
(i)

a declaração de hipossuficiência
e os documentos comprovam a situação financeira delicada d
a
agravante
, não havendo elementos
nos autos que permitam concluir de forma contrária ao seu deferimento,
sobretudo em decorrência do
deficit
mensal acumulado
;
(ii)
impossibilidade de
arcar com as custas e os honorários, o que a impedirá de exercer o seu direito
de acesso à Justiça
;
(iv)
requer
a concessão do
efeito
suspensivo

e no mérito a reforma da decisão
.

No ID 6398835
DEFERI
DO
o

pedido de
efeito suspensivo
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões deduzidas
no recurso
são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A irresignação do agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da benesse, sob argumento de que passa por situação financeira delicada, o que o impossibilitaria de arcar com as custas processuais.

V
ê-se, que
o
postulante, na condição
de
pessoa jurídica,
deve
, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício.
Assim, como
consignado

no exame liminar
,
é possível extrair da
documentação acostada
indício
que
indique
a alegada situação de dificuldade financeir
a.

Assim, a condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial,
pela
existência de diversas ações trabalhistas
que denotam a impossibilidade da pessoa jurídica litigar
sem comprometer
ainda mais a
sua saúde financeira
da mesma.

Neste sentido, julgado desta Câmara:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003808-31.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Súmula nº 481/STJ. 2.
- Existindo elementos que refletem de maneira cristalina a debilidade econômica da empresa requerente, tais como balanço patrimonial, existência de diversas ações trabalhistas e concessão do benefício em outras ações, torna-se imperioso o deferimento da gratuidade de justiça
. 3. - Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 08 de junho de 2021. PRESIDENTE RELATOR. Data: 22/06/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003808-31.2020.8.08.0000. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

Firme em tais razões, por vislumbrar
motivos

apt
os
a demonstrar que a
benesse
deveria
ser
deferida, entendo que deve
ser alterada
o entendimento alcançado no primeiro grau
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
.

É
como voto.

1

Processo nº 0014700-51.2016.8.08.0024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões